Tribunal: TJSP
Processo: 2031046-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - NEGATIVA DE COBERTURA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONTENDO O PRINCÍPIO ATIVO DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL 30MG/M2 A PRETEXTO DE SER FÁRMACO QUE NÃO FIGURA NO ROL DA ANS E TRATAMENTO DE USO 'OFF-LABEL' - PACIENTE PORTADORA DE TUMOR DESMÓIDE DE PANTURRILHA ESQUERDA - DOR PROGRESSIVA E DE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - NEGATIVA DE COBERTURA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONTENDO O PRINCÍPIO ATIVO DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL 30MG/M2 A PRETEXTO DE SER FÁRMACO QUE NÃO FIGURA NO ROL DA ANS E TRATAMENTO DE USO 'OFF-LABEL' - PACIENTE PORTADORA DE TUMOR DESMÓIDE DE PANTURRILHA ESQUERDA - DOR PROGRESSIVA E DE FORTE INTENSIDADE - NEOPLASIA RARA E LOCALMENTE AGRESSIVA, TENDO O MÉDICO DO AGRAVADO OPTADO POR NOVA TERAPÊUTICA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES Da AUTORA, BEM COMO O "PERICULUM IN MORA" – PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2031046-75.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED DO ESTADO
DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS, é agravada MARISTELA BARBOSA MASSUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031046-75.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2031046-75.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas
Agravado: Maristela Barbosa Massuda
(Voto no 24.063)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - NEGATIVA DE
COBERTURA
PARA
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO CONTENDO O PRINCÍPIO ATIVO
DOXORRUBICINA
LIPOSSOMAL
30MG/M2
A
PRETEXTO DE SER FÁRMACO QUE NÃO FIGURA NO
ROL DA ANS E TRATAMENTO DE USO 'OFF-LABEL' -
PACIENTE PORTADORA DE TUMOR DESMÓIDE DE
PANTURRILHA ESQUERDA - DOR PROGRESSIVA E
DE FORTE INTENSIDADE - NEOPLASIA RARA E
LOCALMENTE AGRESSIVA, TENDO O MÉDICO DO
AGRAVADO OPTADO POR NOVA TERAPÊUTICA -
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES Da AUTORA,
BEM
COMO
O
“PERICULUM
IN
MORA”

PRECEDENTE
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 54/55 dos autos principais, que, no bojo
de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização de danos morais, deferiu a tutela de urgência
para determinar à operadora de planos de saúde que
forneça à autora, em até cinco dias, o medicamento
Doxorrubicina lipossomal 30mg/m2, nos estritos termos da
prescrição médica, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 para a hipótese de descumprimento, limitada a R$
200.000,00.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031046-75.2020.8.26.0000
3
alegação, em síntese, de que o procedimento solicitado
não encontra previsão contratual e está fora das
diretrizes do rol de cobertura obrigatória da ANS; o
tratamento prescrito é off-label para o diagnóstico da
autora, afigurando-se legítima a recusa da operadora de
saúde; o medicamento não consta de rol de procedimentos
obrigatórios
da
ANS;
a
inobservância
dos
limites
estipulados no pacto livremente firmado entre as partes
importará desequilíbrio contratual.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negado o efeito suspensivo pretendido, consoante decisão
de fls. 51/56.
Sem contrarrazões (fls. 58).
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 50).
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento não merece reparo.
Consoante
observado
anteriormente,
“A
agravada
ajuizou ação de obrigação de fazer pretendendo que a
operadora de planos de saúde custeasse as despesas
relacionadas
ao
medicamento
Doxorrubicina
lipossomal
30mg/m2 d1, pois padece de tumor desmóide de panturrilha
esquerda, e o médico responsável por seu tratamento
prescreveu o fármaco pelo período de 21 dias por pelo
menos 6 ciclos para melhor controle da lesão (fls. 23,
origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031046-75.2020.8.26.0000
4
“Em seu relatório, o médico consignou que a paciente
tem 'dor progressiva sem melhora com analgésicos fortes e
celecoxibe contínuo 400mg por dia. Paciente mantém dor de
forte intensidade em perna esquerda limitando suas
atividades diárias estando dependente de tramadol e
celecoxibe'.
“Consignou, ainda, que 'Os tumores desmóides são
neoplasias raras e localmente agressivas não dispondo de
tratamento
padrão
na
literatura.
Em
pacientes
sintomáticos o melhor controle de doença é obtido com
quimioterapia baseado em antraciclina, pois a cirurgia
apresenta alta morbidade e risco de sequelas, além do
alto risco de recidiva local. Recomento início urgente,
devido a piora da dos nos últimos meses, de quimioterapia
com Doxorrubicina lipossomal 30mg/m2 d1 a cada 21 dias
por pelo menos 6 ciclos para melhor controle da lesão. O
uso da Doxorrubicina lipossomal neste cenário está
associado a menor cardiotoxicidade permitindo o seu uso
por mais de 6 cilos em caso de maior necessidade de
controle tumoral'.
“A operadora de planos de saúde, contudo, negou
cobertura ao tratamento indicado asseverando tratar-se de
uso off-label e cujo procedimento não consta no rol da
ANS.
“Nesse sentido, a conduta da operadora de plano de
saúde, in casu, afigura-se abusiva e ilegal, a evidenciar
o fumus boni iuris na pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031046-75.2020.8.26.0000
5
“Isto
porque,
considerando
que
o
contrato
de
prestação de serviços de saúde não exclui a cobertura do
tratamento da doença, compete exclusivamente ao profissional de saúde a prescrição do medicamento
imprescindível ao tratamento de seu paciente, não sendo
admissível que a operadora de plano de saúde manifeste-se
acerca da necessidade ou não de sua administração (TJSP,
7a Câm. Dir. Priv., Ap. 0017784-90.2010.8.26.0114, rel.
Des. Luiz Antonio Costa, j. 26.10.2011).
“A jurisprudência deste E. TJSP, consagrada na
Súmula 102, estabelece que 'Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS'.
“Ainda que assim não fosse, conforme precedente da
3a Câmara de Direito Privado desta Corte, '... a lista de
procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar
ANS
tem
somente
natureza
de
diretriz,
constituindo referência básica aos operadores de planos e
seguros de saúde na prestação de seus serviços, não tendo
o condão de limitar direitos estipulados contratualmente,
de modo que a recusa de cobertura do tratamento se mostra
abusiva, sob a perspectiva dos artigos 14 e 51, IV e §1o,
do Código de Defesa do Consumidor. É de todo irrelevante
que o medicamento em questão não façam parte do rol da
ANS para a patologia do autor ou que eventualmente se
trate de recomendação 'off label'. A recomendação para a
realização do tratamento é de ordem médica e é o
profissional que assiste o paciente quem detém o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031046-75.2020.8.26.0000
6
conhecimento sobre as suas necessidades. É de sua
responsabilidade a orientação terapêutica, não cabendo às
seguradoras negarem a cobertura, sob pena de por em risco
a saúde da paciente' (TJSP, 3a Câm. Dir. Priv., Ap.
1003826-22.2018.8.26.0152, rel. Des. Alexandre Marcondes,
j. em 06.12.2018).
“Em precedente deste E. Tribunal, em que se buscava
a cobertura para o tratamento do mesmo medicamento,
decidiu-se: 'PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
MEDICAMENTOS
DUXORRUBICINA LIPOSSOMAL ENDOVENOSO E
SORAFENIBE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A LEI No 9.656/98 E
AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DESTE
E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
Plano
de
saúde.
Negativa
de
cobertura
de
medicamentos,
Duxorrubicina
Lipossomal
Endovenoso a cada 28 dias e Sorafenibe 400mg/dia,
relacionados à grave doença que acomete o autor. Ofensa a
Lei no 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor.
Questão sumulada por este E. Tribunal de Justiça.
Jurisprudência desta Corte e do C. Superior Tribunal de
Justiça. Sentença mantida. Dano moral reconhecido in re
ipsa. Indenização inalterada. Sentença mantida. Recurso
não provido' (TJSP, 10a Câm. Dir. Priv., rel. Des. J.B.
Paula Lima, j. 18.02.2014).
“Por outro lado, o periculum in mora está evidenciado pelo relatório médico que expressamente
consignou a necessidade de início imediato do tratamento.
“Nesses termos, considerando que está em risco a
proteção da saúde, bem jurídico especialmente relevante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031046-75.2020.8.26.0000
7
que deve ser priorizado em detrimento de qualquer outro,
e de que há possibilidade de reversão da medida deferida,
caso o pedido seja julgado ao final improcedente, já que
eventuais prejuízos suportados pela agravante serão de
ordem exclusivamente patrimonial, a r. decisão de 1o grau
deve, ao menos por ora, ser mantida.”
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica